Tribunal: CARF
Processo: 16327.720184/2023-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART. 2o DA LEI 9.779/99. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
A análise da posição construtor, incorporador ou sócio, na condição de cotista, para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato gerador do tributo. É dizer, deve-se excluir fatos do passado para fins de aplicação do referido dispositivo legal. Com efeito, não importa se o FII possua quotista que no passado teria sido incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário, exceto no caso de dolo, fraude ou simulação.
A partir da data que o construtor, incorporador ou sócio alienar o empreendimento imobiliário ele está apto a ser quotista do respectivo FII sem atrair a regra de equiparação a pessoa jurídica. Afinal, o FII tem bens, direitos e patrimônios próprios; exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Quanto à participação indireta, a norma a ser extraída do art. 2o da Lei n° 9.779/1999, trata separadamente do sócio e da pessoa ligada. A pessoa ligada é utilizada para verificar a posição de cotista relevante. Assim, se o construtor, incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII aplica-se a regra de equiparação.
Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa que contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação indireta. Tal racional está em consonância com o utilizado pela Receita Federal na Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade.
Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do quotista exige participação direta e não indireta.
As interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco nos casos de dolo, fraude ou simulação. Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra amparo no art. 149, VII, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720184/2023-80
ACÓRDÃO
1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING
CENTER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE
TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os
argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes
para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o
resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa
haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART. 2o DA LEI
9.779/99. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
A análise da posição construtor, incorporador ou sócio, na condição de
cotista, para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato gerador do
tributo. É dizer, deve-se excluir fatos do passado para fins de aplicação do
referido dispositivo legal. Com efeito, não importa se o FII possua quotista
que no passado teria sido incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário, exceto no caso de dolo, fraude ou simulação.
A partir da data que o construtor, incorporador ou sócio alienar o
empreendimento imobiliário ele está apto a ser quotista do respectivo FII
sem atrair a regra de equiparação a pessoa jurídica. Afinal, o FII tem bens,
direitos e patrimônios próprios; exceto nos casos de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
2
Quanto à participação indireta, a norma a ser extraída do art. 2o da Lei n°
9.779/1999, trata separadamente do sócio e da pessoa ligada. A pessoa
ligada é utilizada para verificar a posição de cotista relevante. Assim, se o
construtor, incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em conjunto
com pessoa ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII aplica-
se a regra de equiparação.
Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à
interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz
parte de um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa que
contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo
jus a parte do resultado da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de
sócio indireto ou participação indireta. Tal racional está em consonância
com o utilizado pela Receita Federal na Solução de Consulta Cosit no 182,
de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui para a formação
do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da
sociedade.
Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é
aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do
quotista exige participação direta e não indireta.
As interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco nos casos de dolo,
fraude ou simulação. Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra
amparo no art. 149, VII, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 7579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
3
RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep referentes aos anos-calendário 2018
a 2021, no montante total de R$ 135.824.459,71 incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício de 75%.

2.
Exige-se também multas por falta de apresentação da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), escrituração contábil digital (ECD) e da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) respectivamente.
3.
Houve imputação de responsabilidade solidária contra BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS., CNPJ 59.281.253/0001-
23, administrador do FUNDO; SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 01.874.077/0001-53; e
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A., CNPJ 05.878.397/0001-32.
4.
As infrações apuradas – falta de apuração e recolhimento de IRPJ, CSLLL, Pis, Cofins
e multas regulamentares – decorrem da sujeição do fundo de investimento imobiliário, ora
recorrente, ao regime de tributação das demais das pessoas jurídicas, nos termos do art. 2o da Lei
n.o 9.779/1999 (regra de equiparação).
5.
Segundo o dispositivo legal (art. 2o da Lei n.o 9.779/1999), sujeita-se à tributação
aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de investimento imobiliário (Lei no 8.668/1993), que aplicar
recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio,
quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco
por cento das quotas do fundo.
6.
Após analisar o histórico de várias empresas, a autoridade fiscal conclui que:
i) Sierra Investimentos Brasil Ltda. (“Sierra”), a Enplanta Engenharia (“Enplanta”) e a
Unishopping (Consultoria e Imobiliária) atuaram como incorporadoras, construtoras
e sócias do empreendimento imobiliário Shopping Parque Dom Pedro;
ii) as empresas acima pertencem ao grupo Aliansce Sonae (antigo grupo Sonae),
cuja empresa líder é controladora da cotista – Sierra – que detém mais de 25% do
FIIPDPSC, e que declara ser sócia indireta do FII em suas demonstrações financeiras.
7.
A seguir resumo da narrativa dos fatos pela autoridade fiscal (fls. 3923 e ss.).
Início do procedimento: representação da CVM
8.
O procedimento fiscal iniciou-se em razão de representação da CVM que apontou
indícios de irregularidades nos Fundos de Investimento Imobiliário: i) Parque Dom Pedro Shopping
Center (FII PDPSC) e ii) Shopping Parque Dom Pedro (FII SPDP), os quais possuem cotistas
detentores de mais de vinte e cinco por cento das cotas emitidas pelos Fundos.
9.
Segundo a CVM, os fundos estariam sujeitos à tributação aplicável às pessoas
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
4
jurídicas em virtude do descumprimento do art. 2o, da Lei n.o 9.779, de 1999. Veja-se:
1.1. Início do procedimento: representação da CVM
A Comissão de Valores Mobiliários – CVM – encaminhou à Receita Federal o Ofício n.o
393/2021/CVM/SGE em 14/10/2021, para comunicar a apuração de indícios de
irregularidades tributárias no processo administrativo CVM SEI 19957.004587/2021-98.
Pelos documentos acostados eletronicamente no referido processo administrativo daquela
autarquia, depreende-se que o impulso inicial dos autos foi a constatação, em
procedimento de monitoramento sistemático, que o Fundo de Investimento Imobiliário
Parque Dom Pedro Shopping Center, doravante FIIPDPSC ou Fiscalizado, e o Fundo de
Investimento Imobiliário Shopping Parque Dom Pedro, doravante também denominado
FIISPDP ou Fundo Original, possuem cotistas detentores de mais de vinte e cinco por
cento das cotas emitidas pelos Fundos. Por sua vez, a companhia aberta Aliansce Sonae
Shopping Centers S.A., doravante ALIANSCE SONAE, informou nas Demonstrações
Financeiras publicadas a participação em sociedades controladas e coligadas equivalente
a 48,26% do FIISPDP e 50,10% do FIIPDPSC, e que em conjunto deteria 89,47% do
empreendimento Shopping Parque Dom Pedro.
Como se verifica no Ofício n.o 16/2021/CVM/SSE, de 18/06/2021, a CVM manifestou o
entendimento de que os fundos estariam sujeitos à tributação aplicável às pessoas
jurídicas em virtude do descumprimento, segundo aquela autarquia, do disposto no artigo
2o, da Lei n.o 9.779, de 1999. Com as palavras da CVM, considerando que:
a) A SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA (“Sierra”), CNPJ: 01.874.077/0001-53, com base
nos dados da Receita Federal do Brasil (“RFB”), tem como acionista detentor de 99,99% de
suas ações a ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. (“Aliansce Sonae”, “Companhia”),
CNPJ: 05.878.397/0001-32; que por sua vez, realizou a incorporação e é responsável pela
administração e comercialização da área bruta locável (“ABL”) do Shopping Parque Dom
Pedro (“Shopping”).
b) Adicionalmente, nas demonstrações financeiras encaminhadas a esta CVM, relativas ao
exercício findo em dezembro de 2020 (“DF 2020”), pela Aliansce Sonae, consta da Nota
Explicativa 10 (Investimentos/Sociedades Controladas e Coligadas; pg. 97) que a
Companhia detém 48,26% das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Shopping
Parque D. Pedro ("FII SPDP") e 50,10% das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário
Parque Dom Pedro Shopping Center (“FII PQDP”). Os dois Fundos, por seu turno, detêm
em conjunto participação direta de 89,47% no Shopping Parque Dom Pedro ("Shopping").
c) E que, desse modo, com base nos documentos periódicos encaminhados ao sistema
Fundos.Net: (i) o FII SPDP detém participação direta de 74,47% no Shopping Parque Dom
Pedro; (ii) a participação consolidada (direta e indireta) do FII PQDP no referido
empreendimento é de 30,1%; e (iii) em seu Relatório de Resultados referente às
demonstrações financeiras do 1o trimestre de 2021, a Aliansce Sonae informa que detém
participação acionária consolidada de 51% no Shopping Center Parque D. Pedro.
Nesse contexto, concluiu a CVM que os fundos teriam aplicado recursos em
empreendimento imobiliário que teve ou tem como incorporador, construtor ou sócio,
cotista com mais de vinte e cinco por cento das cotas dos fundos e, desta forma, sujeitos à
tributação como pessoa jurídica, como determina a lei.
Cabe observar que houve lançamento de crédito tributário contra o Fundo de
Investimento Imobiliário Shopping Parque D. Pedro, o FIISPDP, no processo administrativo
n.o 16327.720170/2023-66, pelos mesmos motivos [...].
10.
Em resumo, segundo a representação da CVM:
i) Os Fundo de Investimento Imobiliário Parque Dom Pedro Shopping Center (FIIPDPSC) e Shopping
Parque Dom Pedro (FIISPDP) possuem cotistas detentores de mais de vinte e cinco por cento das
cotas emitidas pelos Fundos.
Fl. 7581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
5
ii) ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. (Aliansce Sonae), CNPJ: 05.878.397/0001-32, tem
participação em sociedades controladas e coligadas equivalente a 48,26% do FIISPDP e 50,10% do
FIIPDPSC, e em conjunto detém 89,47% do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro.
iii) Aliansce Sonae, controladora (99,99% das ações) da SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA
(“Sierra”), CNPJ: 01.874.077/0001-53, realizou incorporação e é responsável pela administração e
comercialização da área bruta locável (“ABL”) do Shopping Parque Dom Pedro (“Shopping”).
11.
Concluiu a CVM, portanto, que o FII aplica recursos, direta e indiretamente, em
empreendimento denominado Shopping Parque D. Pedro cujo sócio quotista, Sierra, possui em
conjunto com pessoa a ela ligada, a Aliansce Sonae, mais de 25% das cotas do Fundo. Esse o centro
da controvérsia.
12.
Corroboram tais fatos, as demonstrações financeiras da Aliansce Sonae, relativas ao
exercício findo em 31.12.2020, onde o Shopping Parque Dom Pedro é tratado como Sociedade
controlada (Item 10; Notas Explicativas), com base em participação acionária de 50,05%.
Fatos apurados pela fiscalização
13.
O Fundo de Investimento Imobiliário FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
(FIIPDPSC) foi constituído em 12/05/2009, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de
duração indeterminado, com o seguinte objeto: “a exploração de sua participação correspondente
a 15% (quinze por cento) do Bloco 1-A e Bloco 2 (cuja área total construída atual é de 180.998 m2)
do empreendimento denominado Shopping Parque D. Pedro, situado na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, na avenida Guilherme Campos, no 500, Santa Genebra (Shopping),
provenientes de parcela cindida do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Shopping Parque D.
Pedro”.
14.
De acordo com a relação de cotistas apresentada pelo fiscalizado para os anos de
2018 a 2022, o principal detentor de cotas no período, com percentual variando entre 50,10% a
51,15%, é a Sierra Investimentos Brasil Ltda. (SIERRA).
15.
SIERRA isoladamente possui mais de 25% das cotas do Fundo e a segunda maior
detentora de cotas do FIIPDPSC faz parte do mesmo grupo econômico em que inserida a própria
SIERRA. Ambas também são as maiores cotistas do FIISPDP que também investe no
empreendimento Shopping Parque Dom Pedro.
16.
A empresa BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM substituiu a empresa
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária como administrador do fundo, conforme Ata de AGE
realizada em 09/08/2012. O administrador original do fundo foi o Banco Ourinvest S.A. até
10/11/2010.
17.
A autoridade fiscal aborda os primórdios do empreendimento Shopping Parque
Dom Pedro, as reorganizações societárias no grupo Aliansce Sonae, originado na incorporação,
pelo grupo português Sonae, da empresa brasileira Aliansce Shopping Centers S.A. aponta que a
administração do Shopping Parque Dom Pedro sempre esteve a cargo do próprio grupo Sonae,
primeiro por meio da Unishopping Administradora Ltda. (CNPJ n.o 01.169.817/0001-50), e por
resultado de incorporação pela Unishopping Consultoria Imobiliária Ltda. (CNPJ n.o
Fl. 7582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
6
03.958.025/0001-90), e por fim pela Aliansce Assessoria Comercial e Serviços Ltda. (CNPJ n.o
07.545.705/0001-33).
18.
Nesse sentido, conclui que “as empresas apontadas do grupo Sonae se identificam
com as entidades incorporadora, construtora e sócia do empreendimento Shopping Parque Dom
Pedro”.
Composição do FIIPDPSC, eventos societários
19.
Apurou a fiscalização que no período de 2018 a 2022, a composição dos cotistas do
FIIPDPSC é a seguinte:

20.
A seguir a fiscalização detalha os dados das empresas envolvidas com o
empreendimento Shopping Parque Dom Pedro.
Como se verifica pela tabela acima, entre 2018 e 2021, mais de 58% do patrimônio do
fundo estava sob controle do grupo Sonae ou do grupo Aliansce Sonae.
Vejamos alguns dados sobre as principais personagens envolvidas com o empreendimento
Shopping Parque Dom Pedro, extraídos do sítio da JUCESP/SP e das declarações fiscais:
a) SIERRA
INVESTIMENTOS
BRASIL
LTDA.
(CNPJ:
01.874.077/0001-53,
NIRE
35220984301), antiga Sonae Imobiliária Brasil Ltda., antiga Parque Dom Pedro S.A.

Segunda subscritora do FIIPDPSC, se tornando cotista majoritária logo em seguida
à constituição do Fundo, situação que permaneceu pelo menos até 2022;

Constituída em 04/06/1997, tendo como sócios a empresa estrangeira Sonae
Imobiliária SGPS S.A. e a Sonae Investimentos América Latina Ltda., esta
substituída
pela
Sonaeimo
Empreendimentos
Comerciais
Ltda.
(CNPJ
03.359.500/0001-02, NIRE 35215914049) em 1999, representadas pelo Sr. João
Sassetti;

Com a transformação em Sociedade por Ações, em 12/01/2000, Henrique Falzoni
foi admitido como diretor, e a empresa Sonae Enplanta S.A. como sócia (CNPJ:
03.488.377/0001-20);

Em AGE de 25/09/2006, as sócias estrangeiras Parque D. Pedro 1BV e Parque D.
Pedro 2BV, que haviam recebido, em 29/12/2000, as ações da não residente
Sonae Imobiliária SGPS S.A., retiraram-se da sociedade, ingressando a Sonae
Sierra Brasil S.A.;

Em 2006, nova transformação do NIRE, voltando a ser uma Sociedade Limitada,
com capital dividido entre Sonae Sierra Brasil (NIRE 35300358325) e Sierra
Enplanta (NIRE 35220982430), e ainda comandada por João Sassetti e Henrique
Falzoni;

A empresa Sierra Enplanta retira-se da sociedade em 2014, e a empresa Pátio
Uberlândia Shopping é admitida (NIRE 35221072500);
Fl. 7583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
7

A partir da incorporação ocorrida em 2019 da Aliansce, o sócio majoritário passa
a ter a denominação de Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (NIRE
35300358325), e o outro sócio, o Pátio Uberlândia Shopping Ltda. (NIRE
35221072500) passa a ter uma participação de R$ 1,00.
b) SONAEIMO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. (CNPJ: 03.359.500/0001-02, NIRE
35215914049)

Avalizadora das notas promissórias dadas como parte do pagamento pelo terreno
em que foi desenvolvido o empreendimento Shopping Parque Dom Pedro, e sócia
da SIERRA, compradora do terreno, mentora do empreendimento e cotista do
FIIPDPSC;

Constituída em 26/08/1999 com os sócios não residentes Sonae Imobiliária
Gestão, Sonae Imobiliária Serviços e logo após Sonae Imobiliária SGPS, todas
representadas pelo sr. João Sassetti;

Posteriormente, também foram sócias as não residentes Sonaeimo B.V. e Parque
Dom Pedro I B.V. (também cotista do FIIPDPSC);

Cindiu, em 2003, com Pátio Penha Shopping, (NIRE 35218354001) e Sonae
Imobiliária Brasil (CNPJ 01.169.817/0001-50, NIRE 35218354036), das quais era
sócia, e foi incorporada, em 2003, por Sonae Enplanta S.A. (03.488.377/0001-20,
NIRE 35300175751).
c) SONAE ENPLANTA S.A. (CNPJ: 03.488.377/0001-20, NIRE 35300175751), antiga Sonae
Enplanta Empreendimentos Ltda. (NIRE 35216006065)

Início de atividade em 04/11/1999, tendo como sócios Henrique Falzoni e
ENPLANTA Engenharia (NIRE 35200045490), empresa esta autora do projeto e
responsável técnico pela construção do empreendimento Shopping Parque Dom
Pedro;

A sócia ENPLANTA Engenharia retirou-se em 2006, transferindo as ações para a
outra sócia Sonae Sierra Brasil (CNPJ 05.878.397/0001-32);

Incorporou a empresa que avalizou as notas promissórias dadas pelo terreno do
Shopping.
d) UNISHOPPING
ADMINISTRADORA
LTDA.
(CNPJ:
01.169.817/0001-50,
NIRE
35213732458)

Início de atividade em 22/04/1996, tendo como sócios Henrique Falzoni e
Enplanta Engenharia Ltda.;

Admitidas como sócias ao longo da sua história a Sonae Enplanta S.A., a
Sonaeimo Empreendimentos Comerciais Ltda., a Sonae Sierra Brasil Ltda. e S.A., a
Sonae Imobiliária Brasil Ltda., a Sierra Enplanta S.A. e Ltda., e a cotista do
FIIPDPSC, a SIERRA;

Indicada, no Regulamento do FII, como responsável pela administração, gestão de
ativos imobiliários e comercialização de áreas locáveis do empreendimento,
juntamente com a Unishopping Consultoria;

Incorporada pela Unishopping Consultoria Imobiliária Ltda.
e) UNISHOPPING CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (CNPJ: 03.958.025/0001-90, NIRE
35216423227)

Início de atividade em 20/07/2000, tendo como sócios Henrique Falzoni, João
Sassetti e Unishopping Administradora Ltda. (NIRE 35213732458);

A cotista SIERRA foi admitida como sócia em 2012 até 2014, e a empresa
líder do grupo, a SONAE SIERRA BRASIL, em 2014;

Indicada, no Regulamento do FII, como responsável pela administração,
gestão de ativos imobiliários e comercialização de áreas locáveis do
empreendimento, juntamente com a Unishopping Administração;
Fl. 7584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
8

Incorporada em 2021 pela Aliansce Assessoria Comercial Ltda., atual
administradora do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro.
f)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A., antiga SONAE SIERRA Brasil S.A. (CNPJ
05.878.397/0001-32, NIRE 35300358325), antiga Sonae Imobiliária Brasil S.A. (NIRE
35300317149), antiga Sonae Sierra Brasil Ltda. (NIRE 35220984319)

Constituída em 08/07/2003, tendo João Sassetti e Sonaeimo Empreendimentos
(NIRE 35215914049) como sócios, esta última substituída, ainda em 2003, pela
estrangeira Sonaeimo B.V. (CNPJ: 05.714.737/0001-90), sendo a sócia majoritária;

A partir de 2005, alternaram-se como sócios diversas empresas do grupo Sonae:
as estrangeiras Boavista Shopping Centre Brazil B.V., Parque Dom Pedro I B.V.,
Parque Dom Pedro II B.V., Shopping Penha B.V., Sierra Brazil 1 B.V.
(05.714.737/0001-90), todas representadas por João Sassetti, e a brasileira
Enplanta Engenharia Ltda., representada por Henrique Falzoni, restando, a partir
de 2007 até 2011, somente as duas últimas;

A partir de 2011, com a abertura do capital e a entrada de diversos investidores,
permaneceu a Sierra Brazil 1 B.V. com mais de 60% do Capital Social e o controle
do grupo Sonae;

Ambos os fundos FIISPDP e FIIPDPSC foram e são consolidados nas suas
demonstrações financeiras publicadas como participações societárias em
controladas indiretas, por meio da controlada direta SIERRA;

Em 2019, houve a incorporação da empresa brasileira Aliansce Shopping Centers
S.A. (CNPJ: 06.082.980/0001-03).
21.
Segundo a fiscalização, desde a constituição do FIIPDPSC, a empresa SONAE SIERRA
BRASIL, por meio de sua controlada direta, sempre foi a principal cotista desse Fundo e do FIISPDP,
que juntos exploram o empreendimento Shopping Parque Dom Pedro, e detêm o poder de
controle e gestão, fazendo parte das suas demonstrações consolidadas como controladas indiretas
da SONAE.
22.
Tal situação não foi alterada com a venda de 10,53% do empreendimento a outro
Fundo, tampouco com a incorporação da ALIANSCE pela SONAE, ambas ocorridas em 2019,
conforme narrado pela fiscalização e atestado pelas demonstrações financeiras da Aliansce Sonae,
e Protocolo e a Justificação de Incorporação da ALIANSCE pela SONAE e demais documentos
juntados aos autos (fls. 3947).
Infrações apuradas
23.
Após discorrer sobre a legislação de regência - Lei no 8.668/1993 e art. 2o da Lei no
9.779/1999 - a autoridade fiscal conclui:
[...] as empresas do grupo Sonae, incluindo aqui a joint venture formada com a
Enplanta, assumiram todo o projeto do empreendimento imobiliário Parque
Dom Pedro, desde a compra do terreno, passando pela incorporação, construção,
ampliação e administração da locação das unidades do Shopping.
Mesmo que se entenda, como deseja o Fiscalizado, que não houve incorporação
nos estritos termos pelo fato do registro imobiliário não mencionar a venda de
unidades, a cotista SIERRA não escapa da terceira condição, ou seja, de sócia do
empreendimento.
Sendo as empresas SIERRA, ENPLANTA e UNISHOPPING construtores,
incorporadores e sócios do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro,
todas pertencentes ao antigo grupo Sonae, atual Aliansce Sonae, cuja empresa
Fl. 7585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
9
líder é a controladora da cotista que detém mais de 25% do FIIPDPSC, e que
declara ser sócia indireta do FII em suas próprias demonstrações financeiras, fato
é que, desde a constituição do fundo em 2005, sucederam-se fatos geradores dos
tributos cuja dispensa das apurações e dos recolhimentos estava condicionada ao
atendimento do artigo 2o da Lei n.o 9.779/1999, o que não foi cumprido.
Os lançamentos observarão o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, já que não houve declaração e pagamento antecipados e, assim, resta
afastada a aplicação do artigo 150 do mesmo diploma.
24.
O centro da acusação fiscal é que Aliansce Sonae é controladora da Sierra, cotista
que seria construtora, incorporadora e sócia do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro e
que detém mais 25% das cotas do FIISPDP e do FIIPDPSC. Portanto o Fundo está sujeito a regra de
equiparação de pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei no 9.779/1999.
Base de cálculo
25.
Em razão de não haver pagamento antecipado do imposto, a autoridade fiscal
afastou a aplicação dos artigos 2o e 3o, e 26, da Lei n.o 9.430/1996; entendeu pela não incidência
das hipóteses de arbitramento previstas no artigo 47, da Lei n.o 8.981/1995 e aplicou a regra geral
de apuração com base no lucro real trimestral, para o cálculo do IRPJ e CSLL (artigos 1o a 5o, da Lei
n.o 9.430/1996, artigo 14, I, da Lei n.o 9.718/1998, artigo 57 da Lei n.o 8.981/95).
26.
Utilizou na apuração do IRPJ e CSLL os balancetes e as demonstrações de resultado
apresentados pelo contribuinte - anos de 2018 a 2021 - com adições e exclusões de Avaliação ao
Valor Justo – AVJ – de propriedades para investimento e de cotas de fundos imobiliários, conforme
artigos 217, 257 a 261, e 388 a 390, do Decreto n.o 9.580/2018 (RIR/2018) e artigos 13 e 14, da Lei
n.o 12.973/2014.
27.
Para fins de Cofins e Pis, aplicou-se a regra geral do regime não-cumulativo, de
acordo com as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a partir dos lançamentos credores nas contas
de receita 711 e 715.
28.
Nesse sentido, não se considerou, nas bases de cálculo das contribuições, os ganhos
de Avaliação ao Valor Justo – AVJ – de propriedades para investimento e de cotas de fundos
imobiliários, conforme artigo 1o, parágrafo 3o, inciso VIII, da Lei n.o 10.833/2003, e artigo 1o,
parágrafo 3o, inciso IX, da Lei n.°10.637/2002.
Multas regulamentares
29.
Intimado a apresentar a Escrituração Contábil Digital – ECD, a Escrituração Fiscal
Digital – SPED-Contribuições, e a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, referentes aos anos de 2018 a
2021, o contribuinte não apresentou a ECD e a ECF sob justificativa de que não estaria sujeito à
apresentação das obrigações acessórias elencadas.
30.
Com efeito, aplicou-se as seguintes multas, em relação aos anos-calendário 2018 a
2021, de acordo com as respectivas bases legais:
i) não apresentação da Escrituração Contábil Digital – ECD: inciso III, artigo 12, da Lei
n.o 8.218, de 1991, combinado com o § 3o, artigo 11, da mesma lei, e com os artigos
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
10
4o e 5o da Instrução Normativa RFB n.o 1.774, de 2017, e Instrução Normativa RFB
n.o 2.003, de 2021;
ii) não apresentação da Escrituração Fiscal Digital – SPED-Contribuições: inciso III,
artigo 12, da Lei n.o 8.218, de 1991, combinado com o § 3o, artigo 11, da mesma lei,
e com o artigo 6o da Instrução Normativa RFB n.o 1.252, de 2012, inciso I, artigo 4o,
da Instrução Normativa RFB n.o 1.252, de 2012, e o artigo 3o da Instrução Normativa
RFB n.o 1.422, de 2013, com alterações, e da Instrução Normativa RFB n.o 2.004, de
2021;
iii) não apresentação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF: inciso I, artigo 8a-A, do
Decreto-lei n.o 1.598, de 1977, limitada pelo inciso II, parágrafo 1o, do mesmo
artigo, combinado com o artigo 3o da Instrução Normativa RFB n.o 1.422, de 2013,
com alteração dada pela Instrução Normativa RFB n.o 1.633, de 2016, e com o artigo
3o da Instrução Normativa RFB n.o 2.004, de 2021.
Responsabilidade tributária
31.
A autoridade fiscal imputou responsabilidade solidária aos seguintes responsáveis:
a) de direito, art. 124, II, da Lei no 5.172/66 (CTN): BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS., CNPJ
59.281.253/0001-23, administrador do FUNDO;
b) por interesse comum, art. 124, I, do CTN:
b.1) SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 01.874.077/0001-53; e
b.2) ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A., CNPJ 05.878.397/0001-32.
32.
Contribuinte e responsáveis solidários apresentaram impugnação, as quais foram
julgadas improcedentes, por unanimidade de votos, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2021
EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII.
Equipara-se à pessoa jurídica, sujeitando-se à tributação a esta aplicável, o Fundo
de Investimento Imobiliário que aplica recursos em empreendimento imobiliário,
cujo quotista (incorporador, construtor ou sócio) detém mais de 25% das quotas
do Fundo.
EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Mantém-se a atribuição de responsabilidade tributária da instituição
administradora do fundo de investimento imobiliário, se este foi equiparado à
pessoa jurídica.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2021
Fl. 7587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
11
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
33.
Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte e responsáveis
solidários apresentaram recursos voluntários, com as alegações a seguir, as quais serão analisadas
em detalhe no voto.
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER - FIIPDPSC
Preliminares
i) nulidade do acórdão recorrido;
ii) nulidade do auto de infração por vício de motivação
iii) nulidade dos autos de infração por iliquidez do lançamento
iv) nulidade da cobrança de PIS/COFINS em razão da desconsideração dos gastos incorridos pelo FII
v) nulidade da cobrança das penalidades aplicadas
Mérito
vi) inaplicabilidade do artigo 2o da Lei no. 9.779/99 no caso concreto;
vii) finalidade da norma antielisiva específica
viii) o artigo 2o da Lei no. 9.779/99 não se aplica ao PIS/COFINS
ix) o primeiro requisito da norma: A figura do incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário.
x) o segundo requisito da norma: A posição de cotista relevante do FII
xi) o “espírito” do artigo 2o da Lei no. 9.779/99: A exploração de atividade imobiliária por meio de
FIIs nem sempre é fiscalmente mais vantajosa
Subsidiariamente alega/requer:
xii) reapuração do crédito tributário de acordo com o regime do lucro presumido ou,
subsidiariamente, arbitrado;
xiii) consideração de despesas dedutíveis na apuração do lucro real;
xiv) os gastos incorridos pelo FII caracterizam insumo para fins de PIS/COFINS
xv) impossibilidade da exigência conjunta da multa regulamentar e da multa de ofício devido à não
apresentação da ECD, ECF e EFD-Contribuições: necessária aplicação do princípio da consunção;
xvi) inocorrência de infração apenável: Fundo não estava sujeito a obrigações acessórias;
xvii) as multas aplicadas pela suposta falta de entrega de ECD e EFD-Contribuições consagram
Fl. 7588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
12
odioso bis in idem.
Responsável solidário: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS.
i) nulidade do acórdão recorrido caracterizada pela falta de apreciação de matérias de defesa
relevantes colacionadas na impugnação - cerceamento ao direito de defesa;
ii) impossibilidade de inclusão da recorrente no polo passivo do presente processo (art. 124, II, do
CTN e art. 4o da lei 9.779/1999)
iii) impossibilidade de manutenção dos autos de infração que originaram este processo
iv) impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória
v) impossibilidade de exigência das multas em caso de dúvida
vi) necessidade de aplicação do princípio da absorção/consunção
Responsável solidário: SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA.
Preliminar
i) nulidade por ausência de motivação para imputação da responsabilidade solidária à Recorrente –
art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei n. 9784 e art. 9o do Decreto n. 70.235;
ii) nulidade dos autos de infração por deficiência de investigação – vício de fundamentação e
motivação;
iii) nulidade dos autos de infração em decorrência de erro na determinação das bases de cálculo
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
Mérito
iv) erro de sujeição passiva - impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária à
Recorrente
v) inaplicabilidade do art. 2o da Lei n. 9.779 ao FII Parque
vi) subsidiariamente: recálculo dos tributos exigidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e o abatimento dos
tributos já pagos pela Recorrente
vii) o Fisco pretende exigir a multa decorrente de não apresentação de ECD e EFD-Contribuições do
FII Parque, verdadeiras obrigações acessórias, não foi fundamentada no art. 57 da MP n. 2158-35,
como deveria ter sido, mas, sim, no art. 12 da Lei n. 8218/91.
viii) erro na capitulação legal da multa pela não apresentação da ECF – o art. 8o-A do Decreto-lei n.
1.598 aplica-se à não apresentação do livro de apuração do lucro real – ilegalidade do art. 6o,
inciso I, da Instrução Normativa RFB n. 2004/2021;
ix) Inaplicabilidade das multas em razão da aplicação do princípio da absorção/consunção

Responsável solidário: ALLOS S.A, atual denominação de Aliansce Sonae Shopping Center S.A
Fl. 7589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
13
Preliminar
i) nulidade por ausência de motivação para imputação da responsabilidade solidária à Recorrente –
art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei n. 9784 e art. 9o do Decreto n. 70.235;
Mérito
ii) erro de sujeição passiva - impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária à
Recorrente
Subsidiariamente:
iii) o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devem ser calculados de acordo com o lucro presumido, seguindo os
cálculos do Relatório Anexo ao Recurso Voluntário da Sierra;
iv) inaplicável o lucro presumido, deve ser aplicado o lucro arbitrado, para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL, e o regime cumulativo do PIS e COFINS;
v) mantidos os autos de infração, são incabíveis as multas pela não apresentação de ECD, EFD-
Contribuições e ECF.
34.
Ao final, requerem o provimento do recurso voluntário.
35.
A Fazenda Nacional em contrarrazões ao recurso voluntário requer seja negado
provimento aos recursos voluntários conforme fundamentos que serão analisados no voto.
36.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
37.
Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade razão pela
qual deles conheço.
38.
Cinge-se a controvérsia à aplicação do artigo 2o da Lei no. 9.779/99, - também
conhecida como “norma antielisiva” ou “regra de equiparação” - ao Fundo de Investimento
Imobiliário Parque Dom Pedro Shopping Center (FIIPDPSC), constituído segundo as regras da Lei
no. 8.668/93. A regra de equiparação determina a sujeição à tributação aplicável às pessoas
jurídicas no caso de o FII aplicar recursos “em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa
a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do fundo”.
39.
Em razão de os recursos voluntários alegarem questões semelhantes, farei a análise
conjunta, exceto no caso das responsabilidades dada as especificidades da solidariedade.
Preliminares
Nulidade do acórdão recorrido
40.
Aduz o recorrente (FIIPDPSC) que em alguns pontos, o acórdão recorrido é
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
14
totalmente omisso; e (ii) em outros, apresenta fundamentação rasa, superficial e, portanto,
insuficiente. Ambos levam, igualmente, à alegada preterição do direito de defesa o que atrai a
nulidade do acórdão recorrido.
41.
Apresenta duas listas: a primeira contém 14 argumentos que não foram analisados
pelo acórdão recorrido; a segunda, outros 11 argumentos superficialmente analisados pela DRJ.
Veja-se: (item da impugnação não analisado e o argumento):
1) III.1.2. Completa falta de motivação a respeito da forma de apuração dos tributos devidos;
2) III.2.1.3. O valor da base de cálculo apurado não corresponde ao que a legislação define como
Lucro Real – apuração do lucro “quase real”;
3) III.2.1.4. Os precedentes que embasam a autuação, na verdade, provam a sua nulidade;
4) IV.2.1. A finalidade da norma antielisiva específica;
5) IV.2.2. O artigo 2o da Lei no. 9.779/99 não se aplica ao PIS/COFINS;
6) IV.2.3. O primeiro requisito da norma: A figura do incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário;
7) IV.2.3.1. A Sierra Investimentos não assume (e nunca assumiu) a posição de construtor do
empreendimento;
8) IV.2.3.2. A Sierra Investimentos não assume (e nunca assumiu) a posição de incorporador do
empreendimento;
9) IV.2.3.3. A Sierra Investimentos não assume (e nunca assumiu) a posição de sócia do
empreendimento;
10) IV.3. O “espírito” do artigo 2o da Lei no. 9.779/99: A exploração de atividade imobiliária por meio
de FIIs nem sempre é fiscalmente mais vantajosa;
11) IV.4. A avidez fiscal e os erros centrais da acusação fiscal;
12) V.1.2. A imputação do imposto já pago (IRRF);
13) V.4. Inocorrência de infração apenável: Fundo não estava sujeito a obrigações acessórias;
14) V.5. As multas aplicadas pela suposta falta de entrega de ECD e EFD-Contribuições consagram
odioso bis in idem.
42.
Aduz que a falta de apreciação dos itens acima listados é mais do que suficiente
para que se declare a nulidade do acórdão recorrido. Aponta que a falta de análise dos itens IV.2.3.
a IV.2.3.3. da Impugnação é a que mais causa espanto, em razão de serem o “coração” da defesa
apresentada pelo Recorrente, pois abordam diretamente o não preenchimento dos requisitos
veiculados pelo artigo 2o da Lei no. 9.779/99, fundamento central da acusação fiscal.
43.
Segunda lista: argumentos superficialmente analisados (má fundamentação)
15) III.1. e III.1.1. Nulidade do auto de infração por vício de motivação; Contradições e falta de
clareza sobre quem ocuparia a posição de suposto incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento que teria mais de 25% de participação no FII;
16) III.2.1.1. A necessária apuração do IRPJ e da CSL pelo lucro presumido;
17) III.2.1.2. A adoção obrigatória do lucro arbitrado;
18) III.2.2. Nulidade da cobrança de PIS/COFINS;
19) III.2.3. Nulidade da cobrança das penalidades aplicadas;
20) IV.2.4. O segundo requisito da norma: A posição de cotista relevante do FII;
21) IV.2.4.1. A Aliansce Sonae não é cotista do FII;
22) V.1. A necessária consideração de despesas dedutíveis na apuração do lucro real
23) V.1.1. Depreciação dos imóveis e dedução de despesas necessárias;
24) V.2. Os gastos incorridos pelo FII caracterizam insumo para fins de PIS/COFINS;
25) V.3. Impossibilidade da exigência conjunta da multa regulamentar e da multa de ofício devido à
Fl. 7591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
15
não apresentação da ECD, ECF e EFD-Contribuições: Necessária aplicação do princípio da
consunção.
44.
Segundo o recorrente, a má fundamentação ou fundamentação superficial também
implica nulidade, na medida em que não se resolve a contento a pretensão veiculada pelo sujeito
passivo. Nesse contexto, também é clara a preterição ao direito de defesa do contribuinte, visto
que uma decisão mal fundamentada produz os mesmos efeitos da decisão omissa, i.e., que não
aprecia os argumentos de defesa apresentados.
45.
Alegam ainda as seguintes nulidades dos autos de infração (Sierra e Allos):
26) erro na determinação das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS;
27) erros diversos na determinação da base de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tornando
imprestável a exigência fiscal, principalmente pela falta de apuração correta dos tributos
exigidos;
28) deficiência de investigação – vício de fundamentação e motivação, em razão das confusões
realizadas pela fiscalização ao longo do TVF.
46.
Alega-se ainda nulidade do acórdão recorrido ao argumento de que as matérias
alegadas nos tópicos que especifica da impugnação não teriam sido analisadas (BTG):
29) impossibilidade de aplicar o artigo 2o da Lei n° 9.779/1999 em relação às sociedades Enplanta
Engenharia, Sierra Emplanta, Unishopping Administradora, Unishopping Consultoria e Sonaimo;
Tópico II.2.2.3.1, itens 160 a 177;
30) não cumprimento do 2o Requisito da Regra de Equiparação em relação à Sierra; Tópico II.2.2.3.2,
itens 178 a 219;
31) Não cumprimento do 2o Requisito da Regra de também em relação às demais sociedades; Tópico
II.2.2.3.2, itens 220 a 268;
32) Ad argumentandum, a nulidade do lançamento por ausência de liquidez e certeza, no tocante
aos seguintes pontos: i) as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL consideradas pela Autoridade
Fiscal não correspondem ao Lucro Real, com suas devidas adições e exclusões; ii) equívocos no
tocante à adequação do tratamento de receitas e desconto de créditos para fins de tributação
pelo PIS e pela COFINS na sistemática não cumulativa; iii) deveria a Autoridade Fiscal ter ao
menos compensado os tributos exigidos com o IRRF recolhido pelo FII Parque em razão da
distribuição de rendimentos aos seus cotistas; Tópico II.2.3, itens 279 a 287;
33) em relação à Acusação 02, a impossibilidade do bis in idem nas penalidades impostas: EFD-
Contribuições e ECD; Tópico II.3.3;
34) em relação à Acusação 02, a inexistência de prejuízo ao Erário e ao Fisco e a ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade; Tópico II.3.5.
47.
Defende o recorrente que a omissão do acordão recorrido quanto às matérias
encimadas compromete a aplicação do princípio do efeito devolutivo dos recursos, segundo o qual
a totalidade da matéria “devolvida” e discutida no âmbito do processo administrativo deve ser
enfrentada e revista pelo órgão julgador de segunda instância. Para que o efeito devolutivo dos
recursos se aperfeiçoe de modo pleno e sem vícios, o órgão julgador de primeira instância deve
apreciar a integralidade das alegações de defesa, não podendo ser omisso ou silente, sob pena de
acarretar supressão de instância, cerceamento de defesa do contribuinte e a consequente nulidade
da decisão.
48.
Como se vê, os recorrentes alegam 34 nulidades. Dentre as quais constam nulidade
da decisão recorrida, do auto de infração, bem como matérias que devem ser enfrentadas no
mérito.
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
16
49.
No tocante as nulidades referentes aos autos de infração de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins e
às multas regulamentares, analisá-las-ei nos respectivos tópicos; portanto, serão analisadas mais
adiante as nulidades referentes aos itens - 1, 2, 5, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32,
33 e 34 - acima referenciados.
50.
Em relação às demais nulidades alegadas – itens 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20,
21, 28, 29, 30 e 31 –, verifica-se que se relacionam ao pano de fundo da autuação – nas palavras
do contribuinte versam sobre o “coração” da autuação, qual seja, subsunção ou não do
contribuinte ao art. 2a da Lei no 9.779/1999.
51.
Na essência, alega-se falta de apreciação dos itens acima listados, má
fundamentação ou fundamentação superficial, deficiência de investigação, impossibilidade de
aplicar o artigo 2o da Lei n° 9.779/1999 em relação às sociedades que especifica, não cumprimento
do Requisito da Regra de Equiparação, enfim, alegações intrinsecamente ligadas ao mérito.
52.
Em sede nulidade, destaco que a jurisprudência deste Carf, na mesma linha do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-9,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
53.

Nesse sentido já se pronunciou este Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Anos-calendário: 2002 e 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE - APRECIAÇÃO
Fl. 7593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
17
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em
28/11/2006). (Acórdão 101-96.917, de 18/09/2008, Relatora Sandra Maria Faroni)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão Carf
9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de Freitas Júnior)
54.
É o caso dos autos.
55.
Em relação ao mérito - subsunção do contribuinte ao art. 2o da Lei no 9.779/1999;
regra de equiparação a pessoa jurídica - o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção, conforme trecho a seguir (e-fls. 2638):
66. Assiste razão à Autoridade Fiscal, pois “Aliansce Sonae, cuja empresa líder é a
controladora da cotista que detém mais de 25% do FIIPDPSC, e que declara ser
sócia indireta do FII em suas próprias demonstrações financeiras, fato é que,
desde a constituição do fundo em 2005, sucederam-se fatos geradores dos
tributos cuja dispensa das apurações e dos recolhimentos estava condicionada
ao atendimento do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, o que não foi cumprido”.
67. Com efeito, trago a colação o organograma apresentado na Impugnação, à fl.
4.224 deste processo pelo qual se verifica que Aliansce Sonae é controladora de
Sierra Investimentos que por sua vez detém mais de 25% das cotas do FIISPDP e
do FIIPDPSC, ou seja: Aliansce tem participação superior a 25% das cotas do
FUNDO:
[...]
68. Logo, existindo sócio/quotista com mais de 25% do FUNDO, ainda que
indiretamente, correto o enquadramento deste FUNDO na regra antielisiva
insculpida no art. 2o da Lei no 9.779/99 (destacamos):
[...]
Nesse sentido, eis a ementa do Acórdão no 9101004.090 – 1a Turma da CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS:
Fl. 7594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
18
SÓCIO
DE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO.
NEGÓGIO
JURÍDICO
INTRAGRUPO. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 2o
DA LEI 9.779/99.
Constatado que o único quotista do fundo de investimento imobiliário
também possui o controle de empresa participante do empreendimento
imobiliário, o fundo sujeita-se à tributação aplicável às demais pessoas
jurídicas, nos termos do art.2o, da Lei no 9.779/99.
70. Reproduzo a seguir a explicação da Conselheira Cristiane Silva Costa, Relatora
do Acórdão no 9101004.090 – 1a Turma da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS:
O contribuinte reitera, em seu recurso especial, o pedido para que se
reconheça que o artigo 2o, da Lei no 9.779, só seja aplicável “a três
situações, isto é, no caso de cotista relevante do Fundo de Investimento
concomitantemente ser, em relação ao empreendimento imobiliário
investido, ou (i) incorporador, ou (ii) construtor ou (iii) sócio.” (trecho do
recurso especial, fls. 884).
No entanto, a Lei no 9.779 não é tão restritiva, como pretende o recorrente.
Com efeito, o artigo 2o exige a tributação de Fundos imobiliários quando
houver cumulação da posição do quotista relevante, que possua
"isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte por
cento das quotas do fundo" (trecho reproduzido do caput do artigo
9.779/1999) com a condição de incorporador, construtor, sócio ou quotista
do empreendimento imobiliário.
Nota-se que o próprio artigo 2o emprega a expressão "ou em conjunto com
pessoa a ele ligada" revelando que a interpretação do artigo 2o é mais
abrangente do que pretende o Recorrente. Exatamente nesse sentido é a
Exposição de Motivos da Medida Provisória no 1788, que foi convertida na
Lei no 9.779/1999, destacada em acórdão recorrido:
"Para evitar a concorrência predatória dos referidos fundos com as
pessoas jurídicas que exploram as mesmas atividades, o art. 2° do
Projeto determina que sejam os rendimentos do fundo tributados
segundo as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas, nas
hipóteses em que este permitir participação superior ao limite de
vinte e cinco por cento ao incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário".
71. Em relação à contribuição para o PIS e à COFINS, correto o procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal que apurou o PIS e a COFINS pela não-
cumulatividade pois, ficou claro ser o lucro real a forma legal a ser usada na
apuração do IRPJ e, por consequência do que consta nas normas próprias da
COFINS e do PIS, impõem-se a apuração pela sistemática da incidência não-
cumulativa, conforme disposto na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, respectivamente.
72. Outrossim, uma vez exercida a opção pela organização de imóveis para fins de
exploração de atividade econômica (no caso concreto: shopping center) em FII,
este deverá se submeter às regras tributárias vigentes, o que torna ineficaz a
alegação que “a utilização do FII não traz, automaticamente, vantagens tributárias
ao cotista”.
Fl. 7595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
19
73. VOTO POR MANTER A EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2o DA LEI N°
9.779/1999 AO CASO CONCRETO. (Grifo nosso)
56.
Neste tópico, não analiso o mérito, limito-me a afirmar que a decisão recorrida
explicitou e fundamentou o motivo por que o contribuinte se equipara à pessoa jurídica. Como
elencado acima, a decisão recorrida manteve a autuação por entender que:
Aliansce Sonae é controladora de Sierra Investimentos que, por sua vez, detém mais
de 25% das cotas do FIISPDP e do FIIPDPSC, ou seja: Aliansce tem participação
superior a 25% das cotas do FUNDO. Assim, existindo sócio/quotista com mais de
25% do FUNDO, ainda que indiretamente, correto o enquadramento deste FUNDO
na regra antielisiva insculpida no art. 2o da Lei no 9.779/99.
57.
O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da
recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa.
Portanto, sem razão a recorrente.
58.
Ante o exposto afasto tais nulidades no tocante ao mérito da regra de equiparação à
pessoa jurídica, sem prejuízo das demais nulidades referentes aos autos de infração e multas
regulamentares, elencadas acima, as quais serão analisadas mais adiante em tópico próprio.
Mérito.
59.
A representação da CVM que ensejou o procedimento fiscal aponta que (fls. 3556 e
ss.):
18. A Lei 9.779 dispõe em seu art. 2° que está sujeito "à tributação aplicável às
pessoas jurídicas, o fundo de investimento imobiliário de que trata a Lei no 8.668,
de 1993, que aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio quotista que possua, isoladamente ou em
conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do
fundo".
19. Nesse caso cumpre salientar, que o FII PQDP aplica recursos, direta e
indiretamente, em empreendimento imobiliário (i.e., o Shopping Parque Dom
Pedro) que tem como sócio, quotista (a Sierra Inv. Ltda) que possui, em conjunto
com pessoa a ele ligada (a Aliansce Sonae), mais de vinte e cinco por cento das
quotas do fundo.
20. Tais fatos são corroborados nas demonstrações financeiras da Aliansce Sonae,
relativas ao exercício findo em 31.12.2020 ("DF 2020"), onde o Shopping Parque
Dom Pedro é tratado como Sociedade controlada (Item 10; Notas Explicativas),
com base em participação acionária de 50,05%.
21. Aliás, a nota explicativa n° 1 das DF 2020, é objetiva ao informar que a
"Companhia possui como principal atividade a participação direta ou indireta e a
exploração econômica de empreendimentos de centros comerciais, shopping
centers e similares, podendo participar em outras sociedades, como sócia ou
acionista, e a prestação de serviços de assessoria comercial, administração de
shopping centers e administração de condomínios em geral. A Companhia, suas
controladas, controladas em conjunto e coligadas são denominadas em conjunto
como o "Grupo"."
Fl. 7596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
20
22. Nessa esteira, o doc. Sei n° 1274191 do presente processo contém matéria
extraída do jornal o Estado de São Paulo, de 18.02.2002, onde é divulgado que o
"grupo português Sonae, mais conhecido no Brasil pelo comando dos
supermercados Big, Mercadorama (Paraná) e Nacional (Rio Grande do Sul), faz
sua estreia no Brasil no setor imobiliário com o shopping Dom Pedro, de
Campinas (interior de SP), que será inaugurado nesta segunda-feira. O
empreendimento é a primeira construção da Sonae Imobiliária, que se fundiu ao
grupo Enplanta Engenharia em 1999, dono de seis shoppings no País, para
construir centros de compras".
23. Como resultado da referida fusão surgiu o grupo Sonae Sierra Brasil, que em
agosto de 2019 se uniu à administradora Aliansce Shopping Centers S/A, formando
o grupo Aliansce Sonae, o maior administrador de shopping centers do Brasil.
24. Portanto, tendo em conta que a Aliansce Sonae possui participação societária
de 99,9% na Sierra que, por sua vez, detém mais de 25% das quotas do FII Parque
Dom Pedro Shopping Center (50,10%) e do FII Shopping Parque D. Pedro (48,26%),
nos parece claro, à luz do art. 2° da Lei 9.779/99, que o sistema jurídico-tributário
aplicável a este Fundo deve ser o mesmo imputado/atribuído às pessoas jurídicas.
(Grifos do original)
60.
Em resumo, a representação da CVM que ensejou o procedimento fiscal aponta
que:
i) Os Fundo de Investimento Imobiliário Parque Dom Pedro Shopping Center
(FIIPDPSC) e Shopping Parque Dom Pedro (FIISPDP) possuem cotistas detentores de
mais de vinte e cinco por cento das cotas emitidas pelos Fundos.
ii)
ALIANSCE
SONAE
SHOPPING
CENTERS
S.A.
(Aliansce
Sonae),
CNPJ:
05.878.397/0001-32, tem participação em sociedades controladas e coligadas
equivalente a 48,26% do FIISPDP e 50,10% do FIIPDPSC, e em conjunto detém
89,47% do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro.
iii) Aliansce Sonae, controladora (99,99% das ações) da SIERRA INVESTIMENTOS
BRASIL LTDA (“Sierra”), CNPJ: 01.874.077/0001-53, realizou incorporação e é
responsável pela administração e comercialização da área bruta locável (“ABL”) do
Shopping Parque Dom Pedro (“Shopping”).
61.
Concluiu a CVM, portanto, que o FII aplica recursos em empreendimento
denominado Shopping Parque D. Pedro cujo sócio, Sierra, possui em conjunto com pessoa a ela
ligada, a Aliansce Sonae, mais de 25% das cotas do Fundo. Haveria participação indireta da
Alliansce Sonae no FII.
62.
O TVF, nessa mesma linha, pontuou que Sierra, além de sócia, seria também
construtora e incorporadora do empreendimento imobiliário.
Sendo as empresas SIERRA, ENPLANTA e UNISHOPPING construtores,
incorporadores e sócios do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro, todas
pertencentes ao antigo grupo Sonae, atual Aliansce Sonae, cuja empresa líder é a
controladora da cotista que detém mais de 25% do FIIPDPSC, e que declara ser
sócia indireta do FII em suas próprias demonstrações financeiras, fato é que,
desde a constituição do fundo em 2005, sucederam-se fatos geradores dos
Fl. 7597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
21
tributos cuja dispensa das apurações e dos recolhimentos estava condicionada ao
atendimento do artigo 2o da Lei n.o 9.779/1999, o que não foi cumprido.
63.
Segundo a autoridade fiscal, a equiparação do FII à pessoa jurídica, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.779/1999, é devida porque Aliansce Sonae é controladora da Sierra, cotista que
seria construtora, incorporadora e sócia do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro e que
detém mais 25% das cotas do FIISPDP e do FIIPDPSC. Portanto, haveria participação indireta da
Aliansce Sonae nos Fundos via Sierra.
64.
A decisão recorrida, manteve a autuação nos seguintes temos (fls. 6694):
66. Assiste razão à Autoridade Fiscal, pois “Aliansce Sonae, cuja empresa líder é a
controladora da cotista que detém mais de 25% do FIIPDPSC, e que declara ser
sócia indireta do FII em suas próprias demonstrações financeiras, fato é que,
desde a constituição do fundo em 2005, sucederam-se fatos geradores dos
tributos cuja dispensa das apurações e dos recolhimentos estava condicionada
ao atendimento do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, o que não foi cumprido”.
67. Com efeito, trago a colação o organograma apresentado na Impugnação, à fl.
4.224 deste processo pelo qual se verifica que Aliansce Sonae é controladora de
Sierra Investimentos que por sua vez detém mais de 25% das cotas do FIISPDP e
do FIIPDPSC, ou seja: Aliansce tem participação superior a 25% das cotas do
FUNDO:
[...]
68. Logo, existindo sócio/quotista com mais de 25% do FUNDO, ainda que
indiretamente, correto o enquadramento deste FUNDO na regra antielisiva
insculpida no art. 2o da Lei no 9.779/99 (destacamos):
69. Nesse sentido, eis a ementa do Acórdão no 9101004.090 – 1a Turma da
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS:
SÓCIO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓGIO JURÍDICO INTRAGRUPO.
SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 2o DA LEI 9.779/99.
Constatado que o único quotista do fundo de investimento imobiliário também
possui o controle de empresa participante do empreendimento imobiliário, o
fundo sujeita-se à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, nos termos do
art.2o, da Lei no 9.779/99.
65.
Como se vê, a decisão recorrida manteve o lançamento em razão de Aliansce Sonae,
sócia do empreendimento imobiliário Shopping Parque Dom Pedro e controladora de Sierra
Investimentos participar indiretamente com mais de 25% dos Fundos.

Delimitação da lide
66.
Tendo em vista que a decisão recorrida manteve o lançamento em razão de Aliansce
Sonae, controladora de Sierra Investimentos, participar indiretamente com mais de 25% dos
Fundos, o centro da controvérsia, portanto é verificar se a participação indireta de sócio do
empreendimento imobiliário nos Fundos atrai a regra de equiparação a pessoa jurídica prevista no
art. 2o da Lei no 9.779/1999.

Fl. 7598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
22
Argumentos contra a regra de equiparação do FII à pessoa jurídica
67.
O Fundo insurge-se contra a autuação com base nos argumentos elencados a seguir.
68.
A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. – cuja única participação no FIIPDPSC e no
FIISPDP é a administração da área bruta locável do Shopping Parque Dom Pedro –, é a sócia
majoritária da Sierra Investimentos (que detém participação “relevante” nos dois FIIs). É dizer: a
Aliansce não é sócia, construtora ou incorporadora do empreendimento imobiliário, tampouco
possui cotas dos FIIs.
69.
A Sierra Investimentos, por sua vez, conquanto detenha participação “relevante”
(superior a 25% das cotas) no FIIPDPSC e no FIISPDP, não é construtora, incorporadora ou sócia do
empreendimento imobiliário.
70.
A aplicação da regra de equiparação exige a verificação cumulativa dos dois
requisitos impostos pelo art. 2o da Lei no 9.779/99: o cotista deve (i) ser incorporador, construtor
ou sócio do empreendimento imobiliário que recebe os recursos do FII; e, também, (ii) possuir de
mais de 25% das cotas do FII, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, nos termos
prescritos pelos incisos I e II do parágrafo único do referido dispositivo.
Primeiro requisito da norma: A figura do incorporador, construtor ou sócio do empreendimento
imobiliário
71.
O “sócio” a que faz menção o artigo 2o da Lei no. 9.779/99 deve ter relação jurídica
direta com o empreendimento imobiliário e interesse econômico igualmente direto. O legislador
equiparou o sócio ao incorporador e ao construtor por essa razão: todos, indistintamente, mantêm
relações jurídicas diretas e interesse econômico igualmente direto no empreendimento imobiliário
correspondente. Conclui-se, portanto, que:
[...] o “sócio” mencionado pelo dispositivo é o sujeito que, além de possuir
interesse econômico, participa ativamente do empreendimento imobiliário,
mantendo com ele, pois, relação jurídica direta. A própria acepção básica da
palavra evidencia que “sócio” é quem compartilha ou desenvolve alguma
atividade em conjunto com outrem, estabelecendo uma relação de parceria,
partilhando de seus resultados, mas também assumindo o risco negocial.
72.
Aduz que o texto legal se refere a fato presente e exclui fatos do passado para fins
de sua aplicação. Assim, não importa se o FII possuir cotista que tenha sido incorporador,
construtor ou sócio do empreendimento imobiliário. Exige-se que o FII tenha cotista que assuma
tal posição quando o Fisco verificar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação da
referida regra.
73.
Assim, finalizado o empreendimento imobiliário, não é mais possível aplicar a
aludida regra de equiparação em relação ao suposto construtor ou incorporador, já que essas duas
figuras apenas subsistem enquanto houver um empreendimento em construção. Cita como
jurisprudência o Acórdão no. 9101-006.005; de 5 de abril de 2022.
74.
Defende que o elemento essencial, portanto, para que se averigue a aplicação da
norma antielisiva específica do artigo 2o da Lei no. 9.779/99, é a contemporaneidade de uma
Fl. 7599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
23
relação direta.
75.
Por outro lado, sustenta que o investimento indireto não é suficiente para
caracterizar a condição de sócio do empreendimento imobiliário; caso o fosse, a norma antielisiva
frustraria o regime de tributação do FII, tornando impossível alcançá-lo. Afinal, todo cotista se
tornaria indiretamente “sócio” do empreendimento imobiliário.
76.
O administrador (caso da Aliansce Sonae) também não pode ser considerado sócio,
já que é um mero prestador de serviços.
77.
Aduz que o conceito de “pessoa ligada” apenas se aplica para fins de verificação
do quotista relevante. Ou seja, a regra não se aplica ao incorporador, construtor ou sócio do
respectivo empreendimento imobiliário que não possua cotas do FII. Cita novamente o Acórdão
no. 9101-006.005.
78.
Defende que se o construtor, incorporador ou sócio do empreendimento
imobiliário não possuir cotas do FII, pouco importa se houver “pessoa a ele ligada” com mais de
25% das cotas. É dizer: não haverá qualquer infração a permitir a aplicação do artigo 2o da Lei no.
8.668/93.
79.
Ante tais premissas conclui que:
(i) a Sierra Investimentos e a Aliansce Sonae não ocupam a posição de sócias dos
empreendimentos imobiliários que compõem a carteira do FIIPDPSC;
(ii) a Sierra Investimentos não ocupa a posição de construtora ou incorporadora
do empreendimento imobiliário e
(iii) a Aliansce Sonae não é cotista relevante do FIIPDPSC.
80.
Na sequência argumenta sobre cada item.

Sierra Investimentos não assume (e nunca assumiu) a posição de construtora do
empreendimento
81.
Todo grande empreendimento, como é o caso da construção do Shopping Parque
Dom Pedro, conta com a contratação de inúmeros prestadores de serviços para execução da obra.
82.
Entre essas empresas, a Enplanta Engenharia, foi a responsável técnica e autora do
projeto. Daí o equívoco da Autoridade Fiscal ao imputar à Sierra Investimentos a condição de
construtora do empreendimento imobiliário cuja responsabilidade técnica pela obra era da
Enplanta Engenharia, a qual jamais foi cotista do Fundo. Assim, seja no passado e no presente, a
Sierra Investimentos jamais ocupou o posto de “construtora do empreendimento imobiliário”.

Sierra Investimentos não assume (e nunca assumiu) a posição de incorporadora do
empreendimento
83.
Ainda que Sierra fosse incorporadora, tal fato teria ocorrido no período de
28.12.2000 a 18.11.2004 (como reconhece o próprio TVF), ou seja, antes mesmo da própria
Fl. 7600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
24
constituição do FIIPDPSC (25.09.2009). A Autoridade Fiscal reconhece que a construção foi
finalizada em 19.02.2004.
84.
Os autos de infração alcançam o período de 2018 a 2021 com base em fatos
ocorridos durante o período de 2000 a 2004, antes da constituição do FIIPDPSC (2009) e do
próprio FIISPDP (fundo originário constituído em 2005), ou seja, fatos ocorridos há mais de 20
anos.
85.
Ainda que se supere os fatos acima, defende que não ocorreu qualquer
incorporação; pois a venda de imóvel no decorrer de uma obra, por si só, não é suficiente para
caracterizar a ocorrência de uma incorporação. Não se pode equiparar a mera venda de unidades
imobiliárias em construção a um modelo de incorporação. Explica:
Em primeiro lugar, a incorporação (e a baixa da incorporação após a alienação do
imóvel) depende de registro do negócio jurídico (e também do memorial de
incorporação) na matrícula do imóvel (por força da Lei no. 4.591/64), o que, por si
só, já é suficiente para demonstrar que mera a venda do bloco 1-B à Redevco
(C&A) não se deu por meio do regime de incorporação, haja vista a inexistência de
qualquer registro em matrícula (fls. 4.568 a 4.604).
Em segundo lugar, a incorporação é negócio jurídico comumente realizado antes
do início das obras e se baseia em estudos financeiros e mercadológicos (exigindo-
se, inclusive, o arquivamento em cartório da avaliação do custo global da obra – cf.
artigo 32 da Lei no. 4.591/64), pois visará o “financiamento” do próprio
empreendimento imobiliário com a alienação das unidades no decorrer do
andamento do projeto. Isso também não se verifica no presente caso, pois não
houve o interesse em “financiar” o empreendimento imobiliário.
Finalmente, em terceiro lugar, exige-se o arquivamento de documentos em
cartório (rol do artigo 32 da Lei no. 4.591/64) para que seja permitida a realização
da incorporação, o que também não foi realizado no presente caso.
86.
Aduz que (i) todos os atos praticados antecederam a constituição do recorrente
(FIIPDPSC); e (ii) analisada a operação de incorporação imobiliária à luz dos requisitos legais
verifica-se que Sierra Investimentos não atua – e jamais atuou – como incorporadora do
empreendimento imobiliário, razão que leva à inaplicabilidade do artigo 2o da Lei no. 9.779/99.

Sierra Investimentos não assume (e nunca assumiu) a posição de sócio do empreendimento
87.
Em relação à acusação de que Sierra Investimentos seria sócia do empreendimento
imobiliário, pois (i) em 1999, realizou a compra do imóvel; (ii) em 2000, idealizou o
empreendimento imobiliário e o projeto do shopping center; e (iii) em 30.09.2004, desenvolveu o
Shopping Parque Dom Pedro, instituindo, inclusive, sua convenção de condomínio, defende,
novamente que tais eventos antecederam a constituição dos dois Fundos, FIISPDP (2005) e
FIIPDPSC (2009).
88.
Assim, quando Sierra Investimentos poderia, em tese, ocupar a posição de
potencial sócia do empreendimento imobiliário, inexistia o FIIPDPSC. Consequentemente, ela
também não era cotista com participação superior a 25%.
Fl. 7601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
25
89.
Informa que após a constituição do FIIPDPSC, o empreendimento imobiliário foi
integralizado ao seu patrimônio, deixando de ser propriedade da Sierra Investimentos, conforme
organograma das relações societárias contemporâneas aos fatos autuados:

Fl. 7602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
26

A composição foi a mesma até o final de 2021
90.
Aduz com base no organograma acima que Sierra Investimentos, apesar de ser
cotista com participação relevante no FIIPDPSC e no FIISPDP, não é proprietária do Shopping
Parque Dom Pedro. Portanto; assim, não pode ocupar a posição sócia do empreendimento
imobiliário, já que é mera ex-proprietária.
91.
Esse fato, inclusive, é reconhecido pelo próprio Fisco. Com efeito, ao analisar o
compromisso de compra e venda do terreno no qual foi construído, posteriormente, o Shopping
Parque Dom Pedro, a d. Autoridade Fiscal reconhece que Sierra Investimentos, conquanto tenha
sido proprietária do terreno (situação passada), apenas “mais tarde” se tornou cotista do
FIIPDPSC) e do FIISPDP, fato reconhecido pelo Fisco (fls. 3931).
92.
Assim, a partir do momento em que houve a transferência da propriedade dos
imóveis ao FIISPDP, fato não contestado pelo Fisco, perde o sentido cogitar a situação de
“propriedade indireta” dos imóveis que se parece querer atribuir à Sierra Investimentos.
O segundo requisito da norma: A posição de cotista relevante do FII
93.
Observa que além de o cotista assumir o posto de incorporador, construtor ou sócio
do empreendimento imobiliário, deve, também, possuir, isoladamente ou em conjunto com
pessoa a ele ligada, mais de 25% das cotas do FII. Embora a Sierra Investimentos possua mais de
25% das cotas do FII ela não é – e nunca foi – incorporadora, construtora ou sócia do
empreendimento imobiliário.
Fl. 7603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
27
94.
Defende que o fato de a Aliansce Sonae ser a administradora dos alugueres do
shopping (ficando responsável pelo recebimento dos valores e eventuais cobranças a locatários),
não a torna sócia do empreendimento, visto que ela não assume o risco negocial, sendo apenas
uma prestadora de serviços. Ademais, a Aliansce Sonae não é – e jamais foi – coproprietária do
bem imóvel detido pelo FII, muito menos mantém qualquer relação jurídica direta ou interesse
econômico igualmente direto.
95.
Ainda que se admita a possibilidade de a Aliansce Sonae figure como sócia do
empreendimento imobiliário, isso não seria suficiente para permitir a aplicação do artigo 2o da Lei
no. 9.779/99, pois além de ocupar essa posição, a norma também exige que o cotista possua,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% das cotas do FII. No período
autuado, a Aliansce Sonae jamais deteve cotas do Recorrente, conforme atestam os
organogramas anteriormente reproduzidos.
96.
O recorrente cita ainda em sua defesa trecho de sentença em proferida pela Justiça
Federal de São Paulo1, que determinou o cancelamento de Auto de Infração lavrado contra o FII
Península no sentido de que “é irrelevante [...] investigar [...] se havia eventual controle indireto
por alguém que fosse sócio (controlador ou não) da empresa detentora do fundo autor”, já que
“[n]ada disso é de ser considerado para determinar a aplicação do art. 2o da Lei 9.779/99, cujos
requisitos são extremamente claros [...]”
97.
Menciona que a sentença acima desconstituiu o acórdão no. 9101-004.090 que
amparou o entendimento da decisão ora recorrida.
98.
Nesse sentido, defende que para considerar a Aliansce Sonae “cotista indireta” do
decorrente exigiria a comprovação da prática de dissimulação, simulação, dolo ou fraude à lei,
conforme pontuado na referida sentença, o que não ocorreu no caso em análise.

O “espírito” do artigo 2o da Lei no. 9.779/99: A exploração de atividade imobiliária por meio de
FIIs nem sempre é fiscalmente mais vantajosa
99.
Com base em julgados do Carf aduz que nem sempre explorar determinada
atividade imobiliária por meio de FIIs é mais benéfico do que o exercício da mesma atividade por
uma pessoa jurídica. Afinal, ninguém faz um planejamento tributário para pagar mais imposto! Daí
a necessidade de se comparar as duas situações de forma intelectualmente honesta, analisando-se
a tributação global incidente sobre as atividades.
100.
Observa que explorar atividades imobiliárias por meio de um FII só seria
interessante se o benefício fiscal correspondente fosse relevante, o que também não se verifica.
Mesmo no caso de uma pessoa jurídica submetida ao regime de lucro real, que detenha a posição
de cotista relevante no FII, por exemplo, a vantagem não é certa, tendo em vista o dever de
distribuição semestral dos rendimentos (que enseja a incidência do IRRF à alíquota de 20%),
passíveis de ajuste quando da tributação na própria pessoa jurídica (25% de IRPJ mais 9% de CSL),

1 Processo no. 5014538-74.2021.4.03.6100
Fl. 7604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
28
afora a incidência de PIS e COFINS sobre a receita bruta (cuja alíquota é de 9,25%), o que implica
uma carga tributária total de 43,5%.
101.
Tais considerações, segundo o recorrente, derrubam a ideia lançada pelo Fisco na
autuação, no sentido de que a utilização de FII para concentração de renda e perpetuidade de
financiamentos familiares seria um excelente “negócio”. A verdade é que, na prática, esse cenário
favorável obtido pelo FII nem sempre se verifica.

A avidez fiscal e os erros centrais da acusação fiscal
102.
Como visto nos tópicos acima, o que se tem, em relação às principais pessoas
jurídicas mencionadas na autuação, é a seguinte:

103.
Consta do TVF, que a Sierra Investimentos Brasil Ltda. (nova denominação de Parque
Dom Pedro S.A. e, consequentemente, de Sonae Imobiliária), nos anos de 2018 a 2022, teve
participação no FII, que variou entre 50,10% e 51,15%. Ocorre, segundo o recorrente que a
Fiscalização confunde as pessoas jurídicas, chamando-as, todas, de “Sierra” (fls. 3.926).
104.
O recorrente explica o equívoco nos seguintes trechos:
Tal confusão pode ter contribuído para a d. Autoridade Fiscal compreender que
a Sierra Investimentos seria sócia, construtora e incorporadora do
empreendimento imobiliário – argumentos já infirmados acima –, visto que, no
passado, duas pessoas jurídicas (com CNPJs distintos) foram detentoras do
mesmo nome (i.e., Sonae Imobiliária Brasil).
Uma das pessoas jurídicas (CNPJ no. 01.874.077/0001-53) deu origem à Sierra
Investimentos, ao passo que a outra (CNPJ no. 05.878.397/0001-32) resultou na
Aliansce Sonae Shopping Center S.A. É possível que essas alterações tenham
contribuído para que a d. Autoridade Fiscal, em algum momento, entendesse que
a Sonae Imobiliária (Sierra Investimentos) é a ex-proprietária do imóvel e,
também, a mesma Sonae Imobiliária (Aliansce Sonae) fosse a administradora do
empreendimento imobiliário.
Esse não foi o único equívoco incorrido pela d. Autoridade Fiscal, já que se relata,
no TVF (fl. 3.928), que a Sierra Investimentos teria realizado a construção do
empreendimento para, depois, afirmar (fl. 3.931) que foi a Enplanta Engenharia
quem executou a obra do Shopping Parque Dom Pedro:
105.
Aduz ainda que a fiscalização alega que a certidão negativa de débitos no.
16.2212004/21003030 mencionaria que a Sierra Investimentos Brasil seria a construtora do
empreendimento imobiliário (fl. 3.933 – a certidão não foi acostada aos autos).
Fl. 7605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
29
106.
Ocorre que na referida CND (fls. 4.826 a 4.838) há a indicação apenas do sujeito
passivo (i.e., o proprietário do imóvel); o documento não aponta que a Sierra Investimentos seria a
construtora shopping center. A confirmar o exposto, o certificado de conclusão da obra (fls. 4.826
a 4.838), expedido pela Prefeitura de Campinas, atesta que a Enplanta Engenharia foi a
responsável técnica pela obra, confirmando, consequentemente, que a Sierra Investimentos era
apenas a proprietária do imóvel. A Sierra Investimentos solicitou a CND da obra na condição de
proprietária (à época) do imóvel, e não como construtora. Isso, aliás, também se extrai do próprio
pedido da aludida CND, feito pela Sierra Investimentos.

Subsidiariamente
107.
O recorrente pleiteia ainda a reapuração do crédito tributário de acordo com o
regime do lucro presumido ou, subsidiariamente, arbitrado.
108.
Junta aos autos Parecer Técnico elaborado pela Deloitte que confirma a
possibilidade de apuração do IRPJ e da CSL por meio do regime do lucro presumido (caixa).
109.
Aduz sobre a necessidade se considerar despesas dedutíveis na apuração do lucro
real tais como despesa de depreciação, que os gastos incorridos pelo FII caracterizam insumo para
fins de PIS/COFINS.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
110.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que a palavra “sócio”,
utilizada no art. 2o da Lei 9.779/99, refere-se ao “sócio do empreendimento imobiliário”, o qual
deve ser entendido como uma atividade econômica, objeto da aplicação dos recursos do fundo e
que não corresponde necessariamente a uma pessoa jurídica, mas à participação do quotista na
própria atividade econômica (locação de imóveis) que caracteriza o empreendimento imobiliário.
64. No que diz respeito à palavra “sócio”, utilizada no art. 2o da Lei 9.779/99, trata-
se, obviamente, do “sócio do empreendimento imobiliário”.
65. Ocorre que “empreendimento imobiliário”, referido no art. 2o da Lei 9.779/99,
é uma atividade econômica, objeto da aplicação dos recursos do fundo, e não
corresponde necessariamente a uma pessoa jurídica. O fundo de investimento
aplica recursos em atividades econômicas, e pode usar diversos instrumentos para
isso, eventualmente a aquisição de participações societárias em pessoas jurídicas.
66. Portanto, “empreendimento imobiliário” é um termo que abrange as inúmeras
atividades econômicas relacionadas com a exploração de imóveis. Por exemplo, a
aquisição de áreas e lojas em centro comercial para locação é, sem dúvida, um
empreendimento imobiliário, que pode receber recursos do fundo de
investimento.
67. Assim, o termo “sócio do empreendimento imobiliário” não se refere a sócio
de uma pessoa jurídica, mas à participação do quotista na própria atividade
econômica (locação de imóveis) que caracteriza o empreendimento imobiliário.
111.
Na sequência pontua que, para fins do art. 2o da Lei 9.779/99, necessário analisar o
Fl. 7606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
30
empreendimento imobiliário não em sua forma, mas em sua substância. Não se trata de imputar
fraude ou simulação ao fundo de investimento ou seus quotistas, mas de verificar se o fundo está
sendo utilizado pelo quotista como mero instrumento de aplicação de recursos no
empreendimento.
112.
Assim, quotista “sócio do empreendimento imobiliário”, referido pelo art. 2o da Lei
9.779/99, é aquele que de algum modo participa da atividade econômica em que o fundo aplica
recursos, e recebe os rendimentos decorrentes dessa atividade.
69. É que, para cumprimento da finalidade do art. 2o da Lei 9.779/99, importa
analisar o empreendimento imobiliário não em sua forma, mas em sua substância.
Não se trata de imputar fraude ou simulação ao fundo de investimento ou seus
quotistas, mas de verificar se o fundo está sendo utilizado pelo quotista como
mero instrumento de aplicação de recursos no empreendimento.
70. Portanto, o quotista que é “sócio do empreendimento imobiliário”, referido
pelo art. 2o da Lei 9.779/99, é aquele que de algum modo participa da atividade
econômica em que o fundo aplica recursos, e recebe os rendimentos decorrentes
dessa atividade.

Legislação de regência da matéria
Fundo de investimento imobiliário (FII)
113.
O fundo de investimento imobiliário é uma comunhão de recursos, constituído sob a
forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em empreendimentos
imobiliários com a regra específica aplicável à categoria do fundo, com as seguintes características,
nos temos da Lei no 8.668/93 e alterações:
i) não possuem personalidade jurídica, e caracterizam-se pela comunhão de recursos captados por
meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários (art. 1o);
ii) constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de
duração determinado ou indeterminado (art. 2o);
iii) compete à Comissão de Valores Mobiliários autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o
funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento Imobiliário (art. 4o);

Normas aplicáveis aos Fundos de Investimento.
Lei no 8.668/1993
Art. 1o Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica,
caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição
de Valores Mobiliários, na forma da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a
aplicação em empreendimentos imobiliários.
Art. 2o O Fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate
de quotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado.
Fl. 7607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
31
Art. 3o As quotas dos Fundos de Investimento Imobiliário constituem valores mobiliários
sujeitos ao regime da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, admitida a emissão sob a
forma escritural.
Art. 4o Compete à Comissão de Valores Mobiliários autorizar, disciplinar e fiscalizar a
constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento Imobiliário,
observadas as disposições desta lei e as normas aplicáveis aos Fundos de Investimento.
Art. 5o Os Fundos de Investimento Imobiliário serão geridos por instituição
administradora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, que deverá ser,
exclusivamente, banco múltiplo com carteira de investimento ou com carteira de crédito
imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora
ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou outras entidades
legalmente equiparadas.
Art. 6o O patrimônio do Fundo será constituído pelos bens e direitos adquiridos pela
instituição administradora, em caráter fiduciário.
Art. 7o Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento
Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da
instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com
o patrimônio desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições:
I - não integrem o ativo da administradora;
II - não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição
administradora;
III - não componham a lista de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação
judicial ou extrajudicial;
IV - não possam ser dados em garantia de débito de operação da instituição
administradora;
V - não sejam passíveis de execução por quaisquer credores da administradora, por mais
privilegiados que possam ser;
VI - não possam ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis.
[...]
Art. 8o O fiduciário administrará os bens adquiridos em fidúcia e deles disporá na forma e
para os fins estabelecidos no regulamento do fundo ou em assembléia de quotistas,
respondendo em caso de má gestão, gestão temerária, conflito de interesses,
descumprimento do regulamento do fundo ou de determinação da assembléia de
quotistas.
Art. 9o A alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do fundo será efetivada
diretamente pela instituição administradora, constituindo o instrumento de alienação
documento hábil para cancelamento, perante o Cartório de Registro de Imóveis, das
averbações pertinentes às restrições e destaque de que tratam os § 1o e 2o do art. 7o.
Parágrafo único. Os recursos resultantes da alienação constituirão patrimônio do fundo.
Art. 10. Cada Fundo de Investimento Imobiliário será estruturado através de regulamento
elaborado pela instituição administradora, contendo:
I - qualificação da instituição administradora;
II - política de investimento que estabeleça, com precisão e clareza, as definições quanto
aos ativos que comporão o patrimônio do fundo para atender seus objetivos;
[...]
Parágrafo único. O fundo deverá distribuir a seus quotistas, no mínimo, noventa e cinco
por cento dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em
balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada
ano. (Incluído pela Lei no 9.779, de 19.1.1999)
[...]
Fl. 7608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
32
Art. 13. O titular das quotas do Fundo de Investimento Imobiliário:
I - não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos
integrantes do patrimônio do fundo;
II - não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativamente
aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, salvo quanto
à obrigação de pagamento do valor integral das quotas subscritas.
Art. 14. À instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário compete:
I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II - responder pessoalmente pela evicção de direito, no caso de alienação de imóveis pelo
fundo.
[...]
Art. 16. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Fundos de Investimento
Imobiliário ficam isentos do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, assim
como do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. (Vide Lei no 8.894,
de 21/06/94)
Art. 16-A. Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelos Fundos de Investimento
Imobiliário, em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas submetidas a esta forma de tributação. (Incluído pela Lei no 9.779, de
19.1.1999)
[...]
Art. 17. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o regime de
caixa, quando distribuídos pelos Fundos de Investimento Imobiliário a qualquer
beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte, à alíquota de vinte por cento. (Redação dada pela Lei no 9.779, de 19.1.1999)
114.
Verifica-se que o Fundo tem bens e direitos próprios, adquiridos pela instituição
administradora em caráter fiduciário, os quais não se confundem com o patrimônio da
administradora nem dos cotistas (arts. 6o e 7o)
115.
Os recursos resultantes da alienação de imóveis constituem patrimônio do Fundo e
os quotistas do Fundo não podem exercer qualquer direito real sobre os imóveis e
empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo; nem respondem pessoalmente por
qualquer obrigação legal ou contratual, relativamente aos imóveis e empreendimentos
integrantes do Fundo ou da administradora (arts. 9o e 14).
116.
Quanto à tributação, nos termos do art. 16 da Lei no 8.668/1993, os rendimentos e
ganhos de capital auferidos pelos Fundos de Investimento Imobiliário são isentos do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) e Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza (IRPJ).
117.
Todavia, se o fundo de investimento imobiliário aplicar recursos em
empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que
possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das
quotas do fundo, estará sujeito à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, consoante o art.
2o da Lei 9.779/99. Veja-se:
Art. 2o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de investimento
imobiliário de que trata a Lei no 8.668, de 1993, que aplicar recursos em empreendimento
imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que possua,
Fl. 7609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
33
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das
quotas do fundo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se pessoa ligada ao
quotista:
I - pessoa física:
a) os seus parentes até o segundo grau;
b) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o segundo grau;
II - Pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme
definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
118.
Busca-se se evitar que o construtor, o incorporador ou sócio do empreendimento
imobiliário – com participação de mais de 25% de quotas de forma isolada ou com pessoa ligada –
usufrua do benefício da isenção de IRPJ/CSLL do FII.
119.
Conforme consta da exposição de motivos2 da Medida Provisória no 1788/1998,
convertida na Lei no 9.779/1999, o objetivo da regra de equiparação do FII à pessoa jurídica é
evitar concorrência predatória dos fundos de investimento imobiliários com as pessoas jurídicas
que exploram as mesmas atividades incorporadores, construtores e sócios do empreendimento
imobiliário - fazendo com que o fundo deixasse de cumprir sua finalidade de ser um instrumento
de investimento coletivo. Veja-se:
Para evitar concorrência predatória dos referidos fundos com as pessoas jurídicas que
exploram as mesmas atividades, o art. 2o do Projeto determina sejam os rendimentos do
fundo tributados segundo as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas, nas hipóteses
em que este permitir participação superior ao limite de vinte e cinco por cento ao
incorporador, construtor ou sócio do empreendimento objeto do fundo.
120.

Trata-se, portanto, de “regra antielisiva específica”, com vistas a evitar a prática de
atos e negócios jurídicos pelos contribuintes apenas para fins gozar dos benefícios tributários dos
fundos imobiliários, exercendo uma concorrência desleal no setor.
121.

A análise do art. 2o da Lei n° 9.79/199, para fins de aplicação da regra de
equiparação do FII à pessoa jurídica, demanda os seguintes passos:
i) Identificar o empreendimento imobiliário em que o fundo aplica recursos;
ii) Identificar os quotistas do fundo imobiliário que detêm mais de 25%
(isoladamente ou com pessoas ligadas) das quotas do fundo; e
iii) verificar se o quotista identificado é incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário que o fundo aplica recursos.
122.
No caso concreto, a autoridade fiscal equiparou os FII à pessoa jurídica por entender
que Aliansce Sonae é controladora da Sierra Investimentos, cotista que seria construtora,
incorporadora e sócia do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro e que detém mais 25%
das cotas do FIISPDP e do FIIPDPSC. Portanto, haveria participação indireta da Aliansce Sonae nos
Fundos.

2 Exposição de motivos da Medida Provisória no 1.788/1998, convertida na Lei no 9.779/1999. Diário do Congresso
Nacional - 14/1/1999, Página 780.
Fl. 7610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
34
123.
A decisão recorrida, manteve a autuação, em razão de Aliansce Sonae, controladora
de Sierra Investimentos, participar indiretamente com mais de 25% do empreendimento.
Portanto, o centro da controvérsia é verificar se a participação indireta da Aliansce Sonae, por
meio de Sierra, no empreendimento imobiliário – Shopping Parque Dom Pedro – atrai a regra de
equiparação a pessoa jurídica. Vejamos.
124.
Segundo a autoridade fiscal, as Demonstrações Financeiras publicadas em
19/03/2019 (referentes ao ano de 2018), da SONAE SIERRA BRASIL, atual ALIANSCE SONAE,
apontam como controladas diretas, com 99,99% de participação no capital, a cotista SIERRA e a
UNISHOPPING Consultoria Imobiliária, a mesma que administrava o empreendimento Shopping
Parque Dom Pedro (fls. 1649).
125.
Segundo as Notas Explicativas das referidas Demonstrações, SONAE SIERRA BRASIL
tem como principais objetivos:
A Sonae Sierra Brasil S.A. ("Companhia"), com sede localizada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, foi constituída em 18 de junho de 2003 com os seguintes principais
objetivos:
(a) a realização de planejamento, desenvolvimento, implantação e investimentos na área
imobiliária, nomeadamente em shopping centers e atividades correlatas, como
empreendedora, incorporadora, construtora, locadora e assessora;
(b) a exploração e a gestão de imóveis próprios e/ou de terceiros e de estabelecimentos
comerciais e a prestação de serviços conexos em operações imobiliárias de imóveis
próprios e/ou de terceiros; e
(c) a participação em outras sociedades empresárias e/ou em fundos de investimentos
imobiliários, podendo as atividades aqui descritas serem exercidas diretamente ou por
meio de controladas e coligadas.
126.
Os objetivos da SIERRA, de acordo com as referidas Notas, são (fls. 1649):
a) Sierra Investimentos Brasil Ltda. ("Sierra Investimentos") - tem como principais
objetivos:
(i) a realização de planejamento, desenvolvimento, implantação e investimentos na área
imobiliária, nomeadamente em shopping centers, e atividades correlatas, como
empreendedora, incorporadora, construtora, locadora e assessora;
(ii) a exploração e a gestão de imóveis próprios e de estabelecimentos comerciais e a
prestação de serviços conexos; e
(iii) a participação em outras empresas.
Em 31 de dezembro de 2018, a empresa é controladora da Pátio Boavista Shopping Ltda.
("Pátio Boavista"), Pátio São Bernardo Shopping Ltda. ("Pátio São Bernardo"), Pátio
Sertório Shopping Ltda. ("Pátio Sertório"), Pátio Uberlândia Shopping Ltda. ("Pátio
Uberlândia"), Pátio Londrina Empreendimento e Participações Ltda. ("Pátio Londrina"),
Pátio São Paulo Shopping Ltda. ("Pátio São Paulo"), Fundo de Investimento Imobiliário
Shopping Parque D. Pedro ("Fundo de Investimento Imobiliário I") e Fundo de
Investimento Imobiliário Parque D. Pedro Shopping Center ("Fundo de Investimento
Imobiliário l").
(i) Fundo de Investimento Imobiliário I - tem por objetivo realizar investimentos
imobiliários de longo prazo, auferir receitas por meio de locação e arrendamento de
imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário.
Em 31 de dezembro de 2018, o Fundo de Investimento Imobiliário I detém domínio
fiduciário correspondente a 85% da fração ideal representativa do Shopping Parque D.
Pedro.
Fl. 7611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
35
(ii) Fundo de Investimento Imobiliário II - tem por objetivo realizar investimentos
imobiliários de longo prazo, auferir receitas por meio de locação e arrendamento de
imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário.
Constituído em 30 de junho de 2009 mediante a cisão parcial das operações do Fundo de
Investimento Imobiliário I, o Fundo de Investimento Imobiliário Il detém 15% da fração
ideal representativa do Shopping Parque D. Pedro e também detém quotas
representativas de 17,7% do Fundo de Investimento Imobiliário I.
127.
As Notas Explicativas apontam ainda que a SONAE SIERRA BRASIL possuía 50,10%
de participação nas cotas do FIIPDPSC, que, somadas com a do FIISPDP, representa 51% do
empreendimento Shopping Parque Dom Pedro (Nota Explicativa 3, Consolidação; fls. 1649). Veja-
se:
3. CONSOLIDAÇÃO: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, as empresas consolidadas e
as respectivas participações estão apresentadas a seguir:

(a) Fundo de Investimento Il detém 17,72% de participação no Fundo de Investimento I.
Como o Fundo de Investimento I e Il detém 85% e 15%, respectivamente, do Shopping
Parque D. Pedro, a Companhia detém 51% deste empreendimento de forma combinada
em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
128.
As demonstrações financeiras da SONAE SIERRA BRASIL evidenciam que, desde
2009, ano em que houve de fato a integralização do imóvel em que foi constituído o
empreendimento, as cotas de ambos os fundos FIIPDPSC e FIISPDP foram tratadas como
participação societária:
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, as empresas consolidadas são as seguintes:
129.

Fl. 7612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
36
130.
Aduz a autoridade fiscal que desde a constituição do FIIPDPSC, a empresa SONAE
SIERRA BRASIL, por meio de sua controlada direta – Sierra Investimentos –, sempre foi a principal
cotista desse Fundo e do FIISPDP, que juntos exploram o empreendimento Shopping Parque Dom
Pedro, e detêm o poder de controle e gestão, fazendo parte das suas demonstrações consolidadas
como controladas indiretas da SONAE.
131.
Tal situação não foi alterada com a venda de 10,53% do empreendimento a outro
Fundo, tampouco com a incorporação da ALIANSCE pela SONAE, ambas ocorridas em 2019,
conforme narrado pela fiscalização e atestado pelas demonstrações financeiras da Aliansce Sonae,
e Protocolo e a Justificação de Incorporação da ALIANSCE pela SONAE e demais documentos
juntados aos autos (fls. 3947).
132.
Minhas palavras.
133.
A autuação foi mantida pela decisão recorrida em razão de Aliansce Sonae,
controladora de Sierra Investimentos, participar indiretamente com mais de 25% do dos Fundos.
134.
Ocorre que, Aliansce Sonae, ainda que figure como sócia do empreendimento
imobiliário Shopping Parque Dom Pedro e seja controladora de Sierra Investimentos, não é cotista
do fundo. Ainda que ela possua 50,10% de participação nas cotas do FIIPDPSC, que, somadas com
a do FIISPDP, representa 51% do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro tal participação se
dá de forma indireta e não direta.
135.
No âmbito do Carf a posição é dividida e há julgados em ambos os sentidos. Veja-se:
136.
Os acórdãos a abaixo entendem que se quotista do fundo de investimento
imobiliário possuir o controle de empresa participante do empreendimento imobiliário, o fundo
sujeita-se à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
SÓCIO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓGIO JURÍDICO INTRAGRUPO.
SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 2o DA LEI 9.779/99.
Constatado que o único quotista do fundo de investimento imobiliário também
possui o controle de empresa participante do empreendimento imobiliário, o
fundo sujeita-se à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, nos termos do
art.2o, da Lei no 9.779/99. (Acórdão n. 1402-002.320, de 04/10/2016)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
SÓCIO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓGIO JURÍDICO INTRAGRUPO.
SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 2o DA LEI 9.779/99.
Constatado que o único quotista do fundo de investimento imobiliário também
possui o controle de empresa participante do empreendimento imobiliário, o
fundo sujeita-se à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, nos termos do
art.2o, da Lei no 9.779/99. (Acórdão n. 9101-004.090, de 09/04/2019. No mesmo
sentido Acórdão 9101-004.580, de 04/12/2019.)

Fl. 7613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
37
137.
Em sentido diverso, os acórdãos a abaixo entendem que deve haver uma
participação direta do cotista, ou seja, não permitem a participação indireta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2005
FUNDO IMOBILIÁRIO. PERDA DO REGIME DE TRIBUTÁRIO. ART. 2o DA LEI
9.779/99. NÃO CONFIGURADA.
O art. 2o da Lei 9.779/99 não coloca a condição de cotista exclusivo do Fundo
como uma das razões para que o Fundo seja tributado como pessoa jurídica,
aliado ao fato de que só caberia à CVM qualquer ação contra a constituição de
Fundo exclusivo, já que ela é o órgão a tanto competente para autorizar,
disciplinar e fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração dos
Fundos de Investimento Imobiliário, nos termos do art. 4 da Lei 8.668/93.
O art. 2o da Lei 9.779/99 é uma norma antielisiva específica, pois, em regra, aos
rendimentos e ganhos do Fundo Imobiliário, o qual não tem personalidade
jurídica, aplica‐se o regime tributário estabelecido nos arts. 16 a 19 da Lei
8.668/93. Diante de uma norma excepcional, devemos conferir uma interpretação
estrita, razão pela qual o termo sócio constante do caput do art. 2o deve ser
entendido como “sócio do incorporador” ou “sócio do construtor”.
A mera aquisição de um ou vários imóveis não se constitui, por si só, em
empreendimento imobiliário, o que só irá ocorrer se o destino de tais imóveis for
a circulação ou produção de imóveis, hipótese em que o comprador estará
exercendo um empreendimento imobiliário, mas jamais se poderá denominar
aquele que lhe vendeu os imóveis de sócio desse empreendimento. (Acórdão n.
1303-002.053, de 16/02/2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA DE
“SÓCIO DO EMPREENDIMENTO”. EQUIPARAÇÃO TRIBUTÁRIA IMPROCEDENTE.
Considerando a inexistência da figura de sócio no empreendimento imobiliário
explorado pelo FII Península, a sua equiparação à pessoa jurídica para fins
tributários não se sustenta à luz do artigo 2o da Lei no 9.779/99. (Acórdão n.
9101-006.005, de 05/04/2022)
138.
A meu ver tal participação indireta não atrai a regra de equiparação de FII à pessoa
jurídica, exceto na hipótese de dolo, fraude ou simulação.
139.
Inicialmente, entendo que a análise da posição de construtor, incorporador ou
sócio, na condição de cotista, para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do
art. 2o da Lei no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato gerador do tributo. É dizer, deve-se
excluir fatos do passado para fins de aplicação do referido dispositivo legal. Com efeito, não
importa se o FII possua cotista que no passado teria sido incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário, exceto no caso de dolo, fraude ou simulação. Voltarei a esse ponto
mais adiante.
140.
Imaginemos, a título de exemplo, que uma pessoa jurídica atue como construtora
Fl. 7614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
38
de um empreendimento imobiliário, na sequência aliene esse empreendimento para um FII.
Passado certo tempo aquela PJ - construtora adquire mais de 25% do referido FII.
141.
Nesse exemplo o FII deve ser equiparado à pessoa jurídica em razão de aplicar
recursos em empreendimento imobiliário que tem como cotista relevante (mais de vinte e cinco
por cento das quotas do FII) a construtora do empreendimento? Se sim, qual o tempo mínimo
que aquela pessoa jurídica deveria esperar para investir no referido FII para não atrair a
equiparação? Cinco anos, dez anos? Ficaria a cargo do Fisco ou da CVM definir tal prazo?
142.
A meu ver não existe prazo. A partir do momento que o construtor, incorporador ou
sócio alienou o empreendimento imobiliário ele está apto a ser cotista do respectivo FII sem atrair
a regra de equiparação à pessoa jurídica. Afinal, como visto acima, o FII tem bens, direitos e
patrimônios próprios; exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
143.
Quanto à participação indireta, a lei determina que o FII estará sujeito à regra de
equiparação à pessoa jurídica se aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa
a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do fundo.
144.
A norma a ser extraída do art. 2o da Lei n° 9.779/1999, trata separadamente o sócio
e a pessoa ligada. A pessoa ligada é utilizada para verificar a posição de cotista relevante. Assim,
se o construtor, incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada,
mais de vinte e cinco por cento das cotas do FII aplica-se a regra de equiparação. Importante
ressaltar tal ponto para evitar a interpretação no sentido de que a pessoa ligada estaria na mesma
condição do incorporador, construtor ou sócio, o que não é o caso.
145.
Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à interpretação
do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de um mesmo grupo econômico,
mas somente aquela pessoa que contribui para a formação do capital social com bens ou serviços,
fazendo jus a parte do resultado da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto
ou participação indireta. Tal racional alinha-se ao posicionamento da Receita Federal na Solução
de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui para a formação
do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade. Veja-se:
Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019
19. Ademais, não há um conceito na legislação de regência a respeito do que seria
“sócio”, posto que este é um termo originado do Direito Comercial, cuja base legal
se encontra hodiernamente positivada como Direito de Empresa no Livro II do
Código Civil, sendo neste inequívoca a concepção de que sócio é aquele que
contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a
parte do resultado da sociedade. [...]
146.
Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é aquele
que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do quotista exige participação
direta e não indireta. Daí minha divergência em relação ao posicionamento da Fazenda Nacional
em suas contrarrazões.
147.
Por fim, observo que as interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco nos
Fl. 7615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
39
casos de dolo, fraude ou simulação. Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra amparo
no art. 149, VII, do CTN.
148.
Utilizo ainda como razões de decidir, a inteligência do Ato Declaratório
Interpretativo RFB 5/2019 que dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos por investidor
estrangeiro no País. A controvérsia é sobre a origem do investimento de investidor não residente
(INR), para fins de aplicação do regime especial de tributação (IR-Fonte à alíquota zero).
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de tributação
previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.585, de 31 de agosto de 2015,
será determinada com base na jurisdição do investidor direto no País, exceto nos casos de
dolo, fraude ou simulação.
149.
Consoante o ADI 05/2019, a análise deve levar em consideração a jurisdição do
investidor direto no País e não o investidor indireto3. Somente no caso de casos de dolo, fraude
ou simulação é que se deve verificar a origem do investidor indireto.
150.
Isso posto, façamos a subsunção dos fatos à norma do art. 2o da lei no 9.779/1999:
i) Empreendimento imobiliário em que o fundo aplica recursos: Shopping Parque Dom Pedro.

ii) Identificação dos quotistas do fundo imobiliário que detêm mais de 25% (isoladamente ou com
pessoas ligadas) das quotas do fundo: Sierra Investimentos. Embora Aliansce Sonae tenha
participação nas cotas do FIIPDPSC e FIISPDP ela não possui cotas desses fundos.

iii) Verificação se o quotista identificado é incorporador, construtor ou sócio do empreendimento
imobiliário que o fundo aplica recursos: Sierra Investimentos não é sócia do empreendimento
imobiliário. Ademais, conforme consta dos autos e das alegações dos recorrentes, ainda que Sierra
tivesse sido construtora ou incorporadora tal fato ocorreu antes de 2018, data da ocorrência dos
fatos geradores destes autos. Por fim, reitero, ainda que Aliansce Sonae seja sócia do
empreendimento ela não é cotista do Fundo.
151.
No caso destes autos, tivesse a fiscalização comprovado que o contribuinte agiu
com dolo, fraude ou simulação, permitir-se-ia uma interpretação elástica e diversa da adotada de
forma a abarcar a participação indireta da Aliansce Sonae e considerá-la como quotista indireta.
Todavia, não é o caso.
Conclusão
152.
Ante o exposto, tendo em vista que o art. 2o da Lei no 9.779/199 não contempla a
figura da participação indireta para fins de equiparação do FII à pessoa jurídica, exceto nos casos
de dolo, fraude ou simulação, o que não é o caso dos autos, afasto as preliminares e, no mérito,
dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.
153.
Deixo de analisar os demais argumentos e alegações em razão da perda de objeto.
Assinado Digitalmente

3 Conferir Acórdão no 1101-001.355, de 17/07/2024.
Fl. 7616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.407 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720184/2023-80
40
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 7617
DF CARF MF
Original